Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707852-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA - ME contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0732425-06.2019.8.07.0001, movido por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., deferiu a penhora dos alugueres referentes aos imóveis discriminados no ID 83862403 (origem) e determinou a intimação dos inquilinos para apresentar o contrato de aluguel ou informar os valores mensais a serem pagos, bem como para depositar perante o Juízo os valores devidos a título de locação, até o limite do débito (ID 85063439, origem). Compulsando o agravo de instrumento n.o 0716959-04.2021.8.07.0000, verifica-se que, embora as decisões agravadas apresentem circunstâncias processuais próprias e distintas, há identidade na questão judicial em exame: constrição dos alugueres oriundos de 04 (quatro) lojas de propriedade da agravante. Nesse contexto – consoante consignado nos autos do supramencionado agravo –, de modo a evitar o andamento descompassado dos dois recursos, determino à Secretaria desta 2a Turma Cível que o presente recurso seja associado ao AGI n.o 0716959-04.2021.8.07.0000, para exame conjunto. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator